Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-51.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação não conhecida. Intempestividade. Alegação de indisponibilidade do serviço de peticionamento. Eventual indisponibilidade dos serviços, superior a sessenta minutos, ocorrida durante a fluência do prazo, não suspende e não altera a contagem dos prazos processuais. Apenas os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade são prorrogados para o dia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação não conhecida. Intempestividade. Alegação de indisponibilidade do serviço de peticionamento. Eventual indisponibilidade dos serviços, superior a sessenta minutos, ocorrida durante a fluência do prazo, não suspende e não altera a contagem dos prazos processuais. Apenas os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade são prorrogados para o dia seguinte. Inteligência do art. 3o do Provimento no 87/2013 da Presidência deste E. Tribunal de Justiça. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Embargos rejeitados.